Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. FATURAS VENCIDAS. CORREÇÃO. COBRANÇA DE JUROS DE MORA. MULTA. MORA EX RE. CORREÇÃO E JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O objeto da ação de cobrança são faturas vencidas anteriormente e durante a demanda, referente ao fornecimento de água e de tratamento de esgoto.
2. Desta forma, a mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil. São devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento. O fato de haver propositura de ação de cobrança não altera o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, devendo fluir desde o vencimento da dívida.
3. Sentença revisada para determinar que a correção, as multas moratórias e os juros de mora sejam computados a partir do vencimento de cada obrigação.
4. Recurso conhecido e provido.